Tribunal: STF
Processo: RE 1451544
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS RECEITAS DECORRENTES DA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO. SUPRESSÃO PELA LEI FEDERAL 10.637/2002. ALTERAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 66/2002. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ALEGADA INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DE ALTERAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85,  § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO/LEGAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. LEI Nº 10.637/2002. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. A decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial do E. STF e desta C. Corte, com supedâneo no art. 557, do CPC/1973, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder.



    2. A controvérsia firmada nestes autos concerne aos valores recolhidos indevidamente a título de contribuição ao PIS incidente sobre as receitas provenientes da venda de ativo imobilizado ocorrida em janeiro de 2003.



    3. Argumenta a impetrante que é indubitável e já sedimentado em nossa jurisprudência que as alterações no texto original de uma medida provisória, que trazem novas exigências ao contribuinte, instituindo ou majorando tributos, necessitam nova observância ao prazo constitucional de noventa dias, de forma que o contribuinte tenha tempo hábil de se adaptar à nova legislação. Isto decorreria da observância ao princípio constitucional da segurança jurídica. Assim, referido prazo nonagesimal não deve, nem pode ser contado da publicação da medida provisória eis que seu texto original, antes de conhecimento do contribuinte, já não mais poderia produzir efeitos face às alterações advindas.



    4. A esse respeito, importa considerar que enquanto a Medida Provisória nº 66/2002 autorizava a exclusão da base de cálculo do PIS das receitas decorrentes da venda de ativo imobilizado, sua conversão em lei, procedida pela Lei nº 10.637/2002, trouxe inovações que não podem ser suportadas pelo contribuinte sem que a vacatio de noventa dias seja atendida, a partir da publicação destas novas disposições, ou seja, no prazo de 90 (noventa) dias da publicação desta Lei nº 10.637/2002. Não se trata, na verdade, de mera conversão de texto de medida provisória, mas de alterações que trouxeram prejuízos ao contribuinte e cujos efeitos não poderiam ser aplicados de imediato.



    5. Assim, considerando as modificações no texto original da Medida Provisória nº 66/2002, cuja vedação de exclusão da base de cálculo do PIS pela Lei nº 10.637/2002 acarretou no aumento da carga tributária da impetrante, mister a aplicação do princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, § 6º, da Constituição Federal, a partir da indigitada Lei nº 10.637/2002.



    6. Agravo improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 97 e 195, § 6º, da Constituição Federal. Aduz que “o artigo 3º [da Lei federal 10.637/2002, conversão da Medida Provisória 66/2002] não define nenhum dos aspectos essenciais da hipótese de incidência tributária, mas, sim, trata de um crédito presumido, traduzido em benefício fiscal. O artigo apenas autoriza que do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica desconte créditos calculados em relação a bens adquiridos, entre outros, para revenda, bens e serviços utilizados como insumo. Trata-se, portanto, de nítido benefício fiscal, que não pode ser comparado à majoração de tributos ou alteração da hipótese de incidência, motivo pelo qual não se submete à anterioridade nonagesimal”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que as questões suscitadas pela parte ora recorrente - alegada inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal à hipótese de alteração de benefício fiscal e suposta violação do artigo 97 da Constituição Federal - não foram debatidas no acórdão recorrido e também não foram objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão. Falta, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza seu exame no recurso extraordinário. Incidem, in casu, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente